Tribunal: TJPA
Processo: 0022456-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022456-25.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JORGE LUIS EVANGELISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE DO STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178). IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.O paciente é portador de estenose de laringe, em consequência de tuberculose, necessitando ser submetido à cirurgia de correção de estenose por via endo laríngea a laser.

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

4. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao referido recurso.

Síntese dos fatos, o agravado acionou o Estado do Pará e o Município de Belém para garantir ao paciente, a realização do procedimento cirúrgico. A tutela foi deferida determinando aos réus o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de garantir, de modo gratuito, a realização de procedimento cirúrgico “ENDOLARÍNGEA A LASER” com tratamento ao diagnóstico de estenose de laringe, no prazo de 15 dias sub pena de muita diária.

Irresignado com decisão que manteve a referida sentença, o agravante alega sua ilegitimidade passiva, visto que, o Sistema Único de Saúde SUS e a Secretaria Estadual de Saúde - SESPA é a responsável pela coordenação da política de internação e exames e cirurgias, controlados e serviços de sua aplicabilidade, o do fornecimento de medicamentos de alto custo, a competência de atender a ordem judicial é do Estado do Pará da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, conforme a Lei Orgânica de Saúde.

Aduz ainda sob a prevalência do interesse público sobre o particular, cita ainda falta de dotação orçamentária.

Acrescenta que embora a internação para cirurgia foi prescrita adequado a responsabilidade do Estado do Pará, não há solidariedade dos entes Federados em relação ao Sistema Único de Saúde, ou seja, o Município não está obrigado a tanto. Para isso é importante destacar a forma de funcionamento do SUS e os limites da competência de cada um dos entes Federados.

Faz comentários sobre a estrutura do SUS, por fim aduz que a duplicidade de serviços para um mesmo fim é vedada pelo SUS, por isso que a competência de cada ente federado é perfeitamente delimitada.

Assim, requer provimento ao agravo interno, para reconsidera a decisão monocrática, e caso não entenda desta forma, pede que seja julgado pelo colegiado desse egrégio TJE/PA.

Em contrarrazões (Id.12322091), o Ministério Público pede que a decisão monocrática seja mantida em sua integralidade
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme ficou demostrado na decisão recorrida, há previsão constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados.

De igual modo, “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Precedentes STJ: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015.

Nesse sentido, destaquei a expressa disposição no texto constitucional, em decisão publicada no DJe de 13/03/2015, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Cabe destacar que, o decisum combatido destacou que o fornecimento do tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde do interessado e a resistência por parte do agravante apresenta-se em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal.

Além disso, é necessário ressaltar novamente que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão apelada e reexaminada.

Ancorado no precedente destaquei na decisão agravada
que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que no mesmo sentido da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive no sentido de que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados e os Municípios, e que a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITOS DA CRIANÇA ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801135-56.2019.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora

(7122173, 7122173, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Diante disso, fica clara a impossibilidade da omissão do Município quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Nessa perspectiva, sobre os comentários acerca do sistema de saúde pública brasileira e os limites orçamentários do ente público, constato que tais pretensões não devem prevalecer, haja vista que a reserva do possível não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana.

A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2023